Tribunal: TJDFT
Processo: 0009208-95.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009208-95.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Instado quanto à impugnação do ente distrital (ID: 62299519), o SINDIRETA informou que, com a finalidade de não prolongar o conflito de interesses, concorda com os cálculos de ID 62299520 apresentados pelo devedor (ID: 62931850). Os EE n. 0013555-74.2007.807.0000 transitaram em julgado, conforme consulta ao sistema de andamento processual. No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor (ID: 35210489). Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos apresentados pelo devedor no ID: 62299520, sua homologação é medida que se impõe. Proceda-se à expedição da ordem de pagamento, nos seguintes termos: RPV em favor M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (HON. DE EXECUÇÃO). Brasília, 21 de agosto de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR